Tribunal: TJSP
Processo: 1009667-47.2019.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Eduardo Siqueira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO REGRESSIVA – DESCUMPRIMENTO DO ART. 373, INC. II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. A Apelada exerce o seu direito de regresso, amparada no que preveem o art. 786, do Código Civil e a Súmula 188, do Supremo Tribunal Federal. Neste diapasão, por força da sub-rogação operada nesta circunstância, a Apelada possui o direito à aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso concreto,

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO REGRESSIVA – DESCUMPRIMENTO DO ART. 373, INC. II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. A Apelada exerce o seu direito de regresso, amparada no que preveem o art. 786, do Código Civil e a Súmula 188, do Supremo Tribunal Federal. Neste diapasão, por força da sub-rogação operada nesta circunstância, a Apelada possui o direito à aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso concreto, inclusive no que tange ao seu art. 14. De outro lado, cumpre salientar que a Apelante presta serviço público e que, portanto, responde objetivamente pelos danos causados, isto é, independentemente de culpa (em sentido amplo), conforme preceitua o art. 37, § 6o, da Constituição Federal. Ressalte-se, ainda, que o defeito do serviço está devidamente comprovado nos termos dos documentos juntados às fls. 35/64, que demonstram que os danos causados aos equipamentos dos segurados da Apelada foram decorrentes de oscilação de energia provocada por descarga atmosférica, não havendo que se falar em cerceamento de defesa. Os pagamentos aos segurados foram realizados conforme documentos de fls. 40; 51 e 62. Cumpre destacar também que a ocorrência de descarga elétrica atmosférica caracteriza-se como fortuito interno e não afasta a responsabilidade da Apelante. – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000567047
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009667-47.2019.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que é apelante EDP
SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A, é apelada ITAÚ SEGUROS DE
AUTO E RESIDÊNCIA S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER ALMEIDA
FERREIRA (Presidente) e MARIO DE OLIVEIRA.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
EDUARDO SIQUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009667-47.2019.8.26.0577 -Voto no
2
VOTO No: 29368
APEL.No: 1009667-47.2019.8.26.0577
COMARCA: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS (2a VARA CÍVEL)
APTE. : EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
APDO. : ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A.
APELAÇÃO AÇÃO REGRESSIVA DESCUMPRIMENTO
DO ART. 373, INC. II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. A
Apelada exerce o seu direito de regresso, amparada no que
preveem o art. 786, do Código Civil e a Súmula 188, do Supremo
Tribunal Federal. Neste diapasão, por força da sub-rogação
operada nesta circunstância, a Apelada possui o direito à aplicação
do Código de Defesa do Consumidor ao caso concreto, inclusive
no que tange ao seu art. 14. De outro lado, cumpre salientar que a
Apelante presta serviço público e que, portanto, responde
objetivamente pelos danos causados, isto é, independentemente de
culpa (em sentido amplo), conforme preceitua o art. 37, § 6o, da
Constituição Federal. Ressalte-se, ainda, que o defeito do serviço
está devidamente comprovado nos termos dos documentos
juntados às fls. 35/64, que demonstram que os danos causados aos
equipamentos dos segurados da Apelada foram decorrentes de
oscilação de energia provocada por descarga atmosférica, não
havendo que se falar em cerceamento de defesa. Os pagamentos
aos segurados foram realizados conforme documentos de fls. 40;
51 e 62. Cumpre destacar também que a ocorrência de descarga
elétrica atmosférica caracteriza-se como fortuito interno e não
afasta a responsabilidade da Apelante. SENTENÇA MANTIDA
RECURSO IMPROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto por EDP SÃO
PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A., nos autos da “AÇÃO REGRESSIVA
DE RESSARCIMENTO DE DANOS”, que lhe move ITAÚ SEGUROS DE AUTO E
RESIDÊNCIA S.A., cujo pedido inicial foi julgado procedente, para condenar a
Apelante no pagamento de R$ 5.146,28 (cinco mil, cento e quarenta e seis reais
e vinte e oito centavos), nos moldes da sentença de fls. 423/427, do Juiz
EDUARDO DE FRANCA HELENE, da qual o relatório se adota.
A Apelante alega, em síntese, que: a) não houve falha na
prestação dos serviços de fornecimento de energia elétrica apta a acarretar os
danos; b) inexiste nexo de causalidade diante dos documentos trazidos pela
Apelada; c) os serviços de fornecimento de energia elétrica foram prestados
regularmente; d) as instalações elétricas internas são de responsabilidade
exclusiva dos consumidores; e) não há registro de oscilação de energia elétrica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009667-47.2019.8.26.0577 -Voto no
3
no período indicado pela Apelada; f) deve ser afastada a condenação imposta
pela sentença (fls. 431/447).
O recurso foi preparado às fls. 457/458.
A Apelada apresentou contrarrazões recursais pugnando
pela manutenção da sentença (fls. 462/510).
Finalmente, não houve oposição ao julgamento virtual do
recurso.
É o relatório.
Em que pese o inconformismo contido no apelo, a sentença
não merece reforma.
A Apelada exerce o seu direito de regresso, amparada no que preveem o art. 786, do Código
Civil e a Súmula 188, do Supremo Tribunal Federal.
Neste diapasão, por força da sub-rogação operada nesta circunstância, a Apelada possui o
direito à aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso concreto, inclusive no que tange ao seu art. 14.
De outro lado, cumpre salientar que a Apelante presta serviço público e que, portanto, responde
objetivamente pelos danos causados, isto é, independentemente de culpa (em sentido amplo), conforme preceitua o art. 37, § 6o,
da Constituição Federal.
Ressalte-se, ainda, que o defeito do serviço está devidamente comprovado por meio dos
documentos juntados às fls. 35/64 (apólices de seguro, laudos técnicos e comprovantes de pagamentos), que demonstram que os
danos causados aos equipamentos dos segurados da Apelada foram decorrentes de oscilação de energia provocada por descarga
atmosférica, não havendo necessidade de perícia técnica nos equipamentos, estando afastado o cerceamento de defesa.
Cumpre destacar também que a ocorrência de descarga elétrica atmosférica caracteriza-se como
fortuito interno e não afasta a responsabilidade da Apelante.
Assim, tendo em vista que a Apelada indenizou seus
segurados - conforme documentos juntados às fls. 40; 51 e, 62 -, em decorrência de
danos que estes experimentaram causados por falha no serviço de distribuição
de energia elétrica prestado pela Apelante, de rigor a manutenção da r. sentença
que a condenou no pagamento do valor dispendido pelos danos materiais
causados.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009667-47.2019.8.26.0577 -Voto no
4
Por fim, majoro os honorários advocatícios recursais em
10%, fixando o valor devido pela Apelante a Apelada em 20% sobre o valor
atualizado da condenação.
EDUARDO SIQUEIRA
Desembargador Relator